Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-55.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706462-55.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOZICLEIA ROCHA DO NASCIMENTO SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certificado ao ID 44607631, transcorreu in albis o prazo para a defesa de JOZICLEIA ROCHA DO NASCIMENTO apresentar as razões de apelação. Considerando a sua representação por advogados particulares, INTIME-SE novamente a apelante, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, por meio dos causídicos indicados na procuração de ID 43954169, para apresentar as razões recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora